Tribunal: TJDFT
Processo: 0708078-81.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. PANDEMIA DA COVID-19. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL DE CAMPANHA. TESTE RÁPIDO NEGATIVO. QUADRO MÉDICO COMPATÍVEL COM O TRATAMENTO. COMORBIDADES. DIFICULDADE DE RESPIRAÇÃO. NECESSIDADE DE MÁSCARA DE OXIGÊNIO. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. O dano moral, à luz da Constituição Federal, consiste em violação à personalidade, surgindo o direito à indenização quando há violação a um de seus atributos. Para haver compensação por danos morais, é preciso mais do que o mero incômodo, constrangimento ou frustração, sendo necessário aborrecimento significativo capaz de ofender a dignidade da vítima.

2. O diagnóstico da Covid-19 pode ser feito por investigação clínico-epidemiológica, anamnese e exame físico adequado do paciente, caso apresente sinais e sintomas característicos da doença. O fato de o paciente apresentar exame de RT-PCR negativo não exclui, por si só, o diagnóstico da Covid-19.

3. In casu, o autor padece de comorbidades e deu entrada em hospital da rede pública com dificuldade respiratória, fraqueza e dor na pleura do pulmão, com quadro de saturação de oxigênio menor que 85% (quando o normal é acima de 98%), em plena pandemia da Covid-19 (outubro de 2020), e foi necessário o uso de oxigênio.

4. O risco de infecção pela internação no hospital de campanha não se sobrepõe à necessária preservação da vida do paciente pelo tratamento mais completo possível, em especial por se tratar de pessoa com comorbidades e pelo risco de falsos negativos nos testes rápidos, fato público e notório.

5. A internação na ala de infectados pela Covid-19 foi compatível com o quadro médico apresentado e razoável, à luz das circunstâncias vivenciadas pelo paciente. Ademais, o tratamento que lhe foi dispensado no hospital particular foi o mesmo da rede pública, indicativo do acerto dos médicos em adotar postura cautelosa quanto ao resultado negativo do teste rápido.

6. Apelação conhecida e não provida. Unânime.